Tribunal: TJSP
Processo: 2136232-82.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
r no 01, de 12.08.1999, do município de São Bernardo do Campo, com redação dada pela Lei Complementar no 19, de 16.03.23 e, por arrastamento, da expressão "no máximo, 40 (quarenta) anos de idade". Imposição de limitação etária ao ingresso na carreira de Guarda Civil Municipal. Inadmissibilidade. Atribuições do cargo não demandam maiores esforços a justificar a limitação etária imposta. Ausente justificativa a teor do disposto na Súmula no 683 do STF e do T\ema no 646 de Repercussão Geral. Afronta ao art. 7o, XXX da CF e arts. 111 e 115, XXVII da CE. Precedentes. Inconstitucionalidade.
Procedente a ação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2136232-82.2023.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Expressão "no máximo 30 (trinta) anos de idade" contida no inciso I, do §1o do art. 19, da Lei Complementar no 01, de 12.08.1999, do município de São Bernardo do Campo, com redação dada pela Lei Complementar no 19, de 16.03.23 e, por arrastamento, da expressão "no máximo, 40 (quarenta) anos de idade". Imposição de limitação etária ao ingresso na carreira de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Expressão "no máximo 30 (trinta) anos de idade" contida no inciso I, do §1o do art. 19, da Lei Complementar no 01, de 12.08.1999, do município de São Bernardo do Campo, com redação dada pela Lei Complementar no 19, de 16.03.23 e, por arrastamento, da expressão "no máximo, 40 (quarenta) anos de idade". Imposição de limitação etária ao ingresso na carreira de Guarda Civil Municipal. Inadmissibilidade. Atribuições do cargo não demandam maiores esforços a justificar a limitação etária imposta. Ausente justificativa a teor do disposto na Súmula no 683 do STF e do T\ema no 646 de Repercussão Geral. Afronta ao art. 7o, XXX da CF e arts. 111 e 115, XXVII da CE. Precedentes. Inconstitucionalidade.
Procedente a ação.